Tribunal: TJSP
Processo: 2005561-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005561-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FECHADURAS BELA VISTA LTDA, SÔNIA MARIA PEREIRA DE JESUS, ODAIR
JOSÉ KERSCHNER, ILSE WELTER KERSCHNER e EDNA MARIA DE FARIAS, são
agravados
INDUSTRIA
CHAVES
GOLD
LTDA,
MOON
LIGHT
GOLD
–IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA e SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS
COMERCIALLTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
2
Voto n. 33748
Agravo de instrumento n. 2005561-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Fechaduras Bela Vista Ltda. e outros
Agravados: Indústria Chaves Gold Ltda. e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Pretensão ao reconhecimento de ausência de
iliquidez da execução. Necessidade de dilação probatória para a
sua verificação. Manutenção da r. decisão guerreada.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
executados em razão da r. decisão de fls. 402/404, que acolheu parcialmente a exceção de
pré-executividade apenas para reconhecer que os exequente não possuem garantia real, e,
ainda, a necessidade de dilação probatória para apreciação das alegações de iliquidez e
inexigibilidade das notas fiscais apresentadas pelos exequentes.
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em síntese,
ausência do requisito liquidez necessário para a execução; que foi firmado contrato de
concessão de crédito rotativo como garantia de dívida futura; e, que os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar o débito dos agravantes.
A fls. 27, foi deferida a liminar pleiteada para suspender os efeitos
da r. decisão recorrida.
A fls. 31/35, foi apresentada contraminuta, na qual os agravados,
também em síntese, alegaram que os requisitos da execução se referem a uma obrigação
certa, líquida e exigível, e, por fim, pleitearam o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que a ação de
execução foi baseada em “Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia
Hipotecária” assinado por duas testemunhas, em cujas cláusulas 1a e 2a constam
expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
3
“CLÁUSULA 1a
A CREDORA abre em favor da DEVEDORA um
crédito rotativo no valor de R$300.000,00 (trezentos
mil reais), destinado a aquisição em produtos
fabricados ou comercializados pela primeira, tais como:
chaves, fechaduras, cadeados e ferragens em geral,
dentre as condições ajustadas entre os Contratantes,
devendo serem reconhecidas como obrigação da
DEVEDOR, quaisquer Notas Fiscais, Pedidos e
quaisquer outros documentos que comprovem a
aquisição dos referidos produtos.
(...)
CLÁUSULA 2a
O prazo de duração do crédito ora disponibilizado é de
3 anos, a contar desta data e inclui não só pedido futuro,
como pedidos já efetuados pela DEVEDORA até a
presente data”.
E, para justificar o valor exigido, foram apresentadas pelo
exequente planilhas de fls. 76/81 e notas fiscais de fls. 82/242.
Pois, bem.
O Ilustre e Douto Professor Alberto Camiña Moreira, in “Defesa
sem Embargos do Executado”, obra de destacado brilho, Editora Saraiva, 1998, São Paulo,
págs. 65, sobre o cabimento da exceção, dispõe, também, que:
“17. HIPÓTESE DE CABIMENTO. Esse tópico é
consagrado à apresentação das diversas hipóteses de
cabimento da exceção de pré-executividade; que, de
resto, traduz inequívoco interesse prático, dada a vasta
gama de possibilidades que se oferecem ao devedor
para defesa interna ao processo de execução.
Procuramos, em boa parte, nos valer das lições da
jurisprudência. Limita-se a cognição do juiz, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
4
processo de execução, às matérias que pode conhecer
de ofício e às que o executado pode alegar a qualquer
tempo e grau de jurisdição, desde que a prova se dê por
documentos.”
Conforme entendimento do Ilustre Professor Humberto Theodoro
Júnior, in “Processo de Execução”, 22a Edição, revista e atualizada, Livraria e Editora
Universitária de Direito Ltda, São Paulo, 2004, pág. 455:
“O que se reclama para permitir a defesa fora dos
embargos do devedor é versar ela sobre questão de
direito ou de fato documentalmente provado. Se houver
necessidade de maior pesquisa probatória, não será
própria a exceção de pré-executividade. As matérias de
maior complexidade, no tocante à análise do suporte
fático,
somente
serão
discutíveis
dentro
do
procedimento regular dos embargos”
A jurisprudência que ora se colaciona, inclusive deste Egrégio
Tribunal, vem ao encontro do que aqui se afirma:
“Execução por título extrajudicial - Exceção de pré-
executividade - Matéria que deve se referir a nulidade
inequívoca, reconhecível de plano e capaz de ensejar
atuação de ofício do Magistrado - Impossibilidade de se
apreciar em sede dessa exceção questão que demanda
produção de prova - Exceção rejeitada - Agravo de
Instrumento não provido.” (TJSP - A.I. 0994714-0 - 2a
Câmara - Rel. Juiz Amado de Faria - j. 21.03.2001 -
negaram provimento - v.u.).
O posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem
como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também é no sentido de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
5
acolhimento de exceção de pré-executividade quando há a necessidade de dilação
probatória para o reconhecimento de nulidades:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO.
MULTA. CLT. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
INÉRCIA.
REGIMENTAL.
ARGÜIÇÃO.
NÃOCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade
restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título possa
ser verificada de plano, sem necessidade de dilação
probatória. 2. A análise de aplicação de dispositivo
legal do CTN em execução de multa por
descumprimento da CLT não tratada no agravo de
instrumento não pode ser argüida em sede regimental.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no Ag
600.853/AP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
07.12.2004, DJ 07.03.2005 p. 213);
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS.
PRECEDENTES.
DOUTRINA. REQUISITOS. INAPLICABILIDADE
AO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A exceção
de pré-executividade, admitida em nosso direito por
construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá,
em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a
propósito da higidez do título executivo. II - Suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
6
questões, no entanto, que dependeriam do exame de
provas, e não dizem respeito a aspectos formais do
título executivo, e nem poderiam ser conhecidas de
ofício, não se mostra adequada a exceção de pré-
executividade.” (STJ - AgRg no Ag 197577/GO, Rel.
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 28.03.2000, DJ
05.06.2000 p. 167) - (o grifo não consta do original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão
que indeferiu a exceção de pré-exeutividade, tendo em
vista que existem questões que dependem de dilação
probatória - Confirmação - Agravo não provido.”
(Agravo de Instrumento no 382.328-4/9-00 - 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo - Rel. Américo Izidoro Angélico - j.
18.05.05); e,
“Exceção de pré-executividade - Indeferimento -
Questões que estão a exigir maior dilação - Embargos à
execução que se mostram a sede adequada para a
solução respectiva Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 394.740-4/01-00 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Rel. J.G. jacobina Rabello j. 02.06.05).
Consoante os ensinamentos dos Ilustres Professores Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante”, 7a Edição revista e ampliada, Editora Revista dos Tribunais
Ltda, São Paulo, 2003, pág. 1.051, conclui-se que:
“Defesas sem necessidade de segurança do juízo.
Exceção de executividade. O primeiro meio de defesa
de que dispõe o devedor no processo de execução é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
7
exceção
de
executividade.
Admite-se
quando
desnecessária qualquer dilação probatória para a
demonstração de que o credor não pode executar o
devedor. Daí ser exceção de executividade e não de pré-
executividade: o credor não tem execução contra o
devedor. Denomina-se exceção porque instrumento de
defesa de direito material, que contém matérias que o
juiz somente pode examinar a requerimento da parte.
São argüíveis por meio de exceção de executividade: a
prescrição, o pagamento e qualquer outra forma de
extinção da obrigação (adimplemento, compensação,
confusão,
novação,
consignação,
remissão,
sub-
rogação, dação etc). (Gomes, Obrigações, n. 67, p. 87),
desde que demonstráveis prima facie. Havendo
necessidade de dilação probatória para que o devedor
possa demonstrar a existência de causa liberatória da
obrigação, ou a prescrição da eficácia executiva do
título que aparelha a execução, é inadmissível a
exceção de executividade. Nesse caso o devedor, caso
queira defender-se, terá de segurar o juízo e ajuizar
ação de embargos do devedor.”.
Na espécie, em que pese as argumentações deduzidas, a questões
ventilada pelos agravantes não podem ser apuradas prima facie.
Portanto, face as argumentações deduzidas, a verificação se as
planilhas e notas fiscais apresentadas pelo exequente são suficientes ou não para o
cumprimento dos requisitos da execução, e, ainda, se incide ou não, e em qual extensão, as
disposições da cláusula 2a do contrato, necessitam, nos momentos processuais próprios, ser
cabalmente demonstrados e devidamente examinados por meio de dilação probatória à luz
da ampla defesa e do contraditório.
Desta forma, no presente feito, para o todo alegado, a dilação
probatória, em toda extensão própria, é indispensável, devendo ser rigorosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005561-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33748 e
8
observada, na oportunidade processual adequada, sempre respeitada a discricionariedade,
para tal fim, do Douto e Culto MM Juiz a quo.
Por fim, é importante mencionar que já foram opostos embargos à
execução sob processo de n. 1097621-10.2019.8.26.0100, ao qual também restou negado o
pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento de processo n.
2261901-87.2019.8.26.0000.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator